Tribunal: CARF
Processo: 10715.006260/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.006260/2010-76
ACÓRDÃO
3402-012.326 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS INOMINADOS.
De acordo com o artigo 117 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, cabem Embargos
Inominados somente quando há lapso manifesto entre a decisão
paradigma e a situação fática objeto do processo julgado sob a sistemática
de recursos repetitivos. Não sendo constatado o vício apontado, descabe o
acolhimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e em
negar acolhimento aos Embargos Inominados.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

(assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente). Ausente
a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.326 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.006260/2010-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de Despacho formalizado pela Contcarf/ERCA/8a RF no 17.384/2023 em
desfavor do Acórdão no 3402-010.108, de 19/12/2022, desta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento, com objetivo de que seja retificado ou ratificado o seu resultado,
proferido com a seguinte redação:
Ante o exposto, para o fim de sanar a inexatidão material e adequar o julgamento
do Recurso Voluntário aos fundamentos que motivaram o Acórdão no 3402-
008.518, voto por acolher os Embargos Inominados, com atribuição de efeitos
infringentes, para que seja retificado o dispositivo, fazendo constar o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que seja cancelado parcialmente o Auto de
Infração, com relação às informações prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias,
contados da data da realização do embarque, devendo ser mantido o lançamento
de ofício com relação às informações prestadas intempestivamente.
Aplicando o resultado acima retificado, deve ser mantida a Ementa do acórdão
embargado, proferida nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA NELE
TRANSPORTADA. PRAZO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003. Entretanto, a IN SRF no 1.096/2010 majorou
o prazo do art. 37 da IN SRF no 28/1994, possibilitando o registro das informações
em 7 (sete) dias após o embarque da mercadoria. Necessária a aplicação da regra
mais favorável ao contribuinte em razão da retroatividade benigna, a teor do artigo
106, II, alínea "c", do Código Tributário Nacional.
Cumpre esclarecer que, inicialmente, o presente processo foi vinculado ao
paradigma PAF no 10715.003708/2010-08 e julgado na sistemática dos recursos repetitivos,
regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de
09 de junho de 2015, vigente na época, motivo pelo qual foi aplicado ao litígio o decidido no
Acórdão 3402-008.507.
O Despacho foi recebido como Embargos Inominados através do Despacho de
Admissibilidade de fls. 229 a 231, que deu seguimento para que o Colegiado avalie os
apontamentos e retifique ou ratifique o resultado acima transcrito, caso assim se faça necessário.
É o relatório.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.326 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.006260/2010-76
3
VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando o r. Despacho de Admissibilidade, o recurso é tempestivo e preenche
os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento como Embargos
Inominado, tendo em vista que o argumento suscitado versa sobre inexatidão material, na forma
prevista pelo artigo 117 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023.

2. Argumentos da Embargante
Em síntese, a Embargante pediu para que este Colegiado retifique ou ratifique o
resultado proferido no acórdão embargado.
Para tanto, apontou os seguintes fatos:

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.326 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.006260/2010-76
4
Conforme já exposto no acórdão embargado, versa o presente litígio sobre Auto de
Infração lavrado para cobrança de multa por não prestação de informações sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e nos prazos estabelecidos pela RFB, conforme previsão do artigo
107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
O lançamento versa sobre o cumprimento da obrigação acessória disposta no artigo
37 da IN/SRF no 28/1994, com redação dada pela IN/SRF no 510/2005.
O Auditor Fiscal apurou registros de dados de embarque nos despachos de
exportação com prazo superior aos 2 (dois) dias à data de embarque, nos termos do art. 39 da IN
SRF no 28/1941, referentes aos transportes internacionais realizados no Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro.
Em julgamento realizado em sessão de 21 de junho de 2021, este Colegiado
proferiu o Acórdão no 3402-008.518 (e-fls. 191-196), cuja motivação teve por fundamento a
edição da IN SRF 1096/10, ampliando o prazo do art. 37, da IN SRF 28/1994, para prestação de
informação no Siscomex, que passou de 2 (dois) para 7 (sete) dias.
Diante da majoração do prazo anteriormente previsto pela IN/SRF no 510/2005, foi
aplicada a regra mais favorável ao Contribuinte, devendo incidir o Princípio da Retroatividade
Benigna, a teor do artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Por sua vez, considerando as informações prestadas pela Unidade Preparadora
neste processo, constou no Acórdão no 3402-010.108, ora embargado, que deve o Auto de
Infração ser cancelado com relação às informações prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias,
contados da data da realização do embarque.
Vejamos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja cancelado parcialmente
o Auto de Infração, com relação às informações prestadas dentro do prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque, devendo ser mantido o
lançamento de ofício com relação às informações prestadas intempestivamente.
Portanto, considerando as informações prestadas às fls. 10 dos autos, aplicando o
resultado do acórdão embargado, deve ser cancelado o Auto de Infração com relação ao DDE no
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.326 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.006260/2010-76
5
20803234520 e, portanto, mantido o lançamento de ofício com relação ao DDE no 20802787398
e DDE no 20803287976, na forma exposta no voto condutor da decisão recorrida.
Vejamos:

Portanto, diante dos esclarecimentos acima, ratifico a redação do dispositivo
embargado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego acolhimento aos Embargos Inominados.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 237
DF CARF MF
Original